Tribunal: TJMT
Processo: 1001165-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Agravo Interno no Recurso Especial interposto nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1001165-87.2020.8.11.0000
Agravantes: EDITORA TANTATINTA LTDA – EPP e ELAINE CANIATO ARANTES
Agravado: BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVO INTERNO – NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL – DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE COM FUNDAMENTO EM SÚMULA IMPEDITIVA – CABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CPC – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Interno proposto por EDITORA TANTATINTA LTDA – EPP e ELAINE CANIATO ARANTES, contra decisão de ID 50805970, que negou seguimento ao Recurso Especial, diante do óbice da Súmula 284/STF, por analogia. Verbis:
“(...) Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, § 1o, IV, do CPC , conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto as partes recorrentes limitaram-se a reproduzir o dispositivo legal supostamente violado, sem, no entanto, terem demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Ademais, quanto a alegação de omissão em relação a questão da interrupção da prescrição simples, verifica-se que o acórdão recorrido manifestou-se em relação ao aludido ponto conforme transcrição: “Por mais que os agravantes insistam que o título que embasa a execução está prescrito, a questão acerca da prescrição já foi rejeitada em uma primeira oportunidade por esta Corte, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento de no 1001260- 25.2017.8.11.0000” (ID 40380493), Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 489 do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto”.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça”.
Consoante a nova sistemática processual, das decisões proferidas pela Vice-Presidência do Tribunal Estadual que negarem seguimento aos recursos extraordinário e especial com fundamento em súmulas impeditivas, caberá o agravo aos Tribunais Superiores nos termos do artigo 1.042 do CPC. Por outro lado, contra as decisões que negarem seguimento aos recursos especial e extraordinário com base na sistemática dos recursos repetitivos, caberá o agravo interno perante o Tribunal local, consoante artigo 1.021 do CPC.
“Art. 1.042 - Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.”
“Art. 1.021 - Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”
Nesse sentido é o entendimento do STJ, conforme ementa abaixo transcrita:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, I, B, DO CPC DE 2015. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, § 2o, CPC DE 2015. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CPC DE 2015. ERRO GROSSEIRO. INAPLICÁVEL O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A decisão agravada foi publicada já na vigência do atual Código de Processo Civil, o qual prevê no Art. 1.030, I, "b", § 2o, do CPC de 2015, que cabe agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso especial interposto contra acórdão em conformidade com entendimento do STJ em recurso repetitivo. 2. A parte agravante interpôs agravo em recurso especial previsto no Art. 1.042, caput, do CPC de 2015 e não o agravo interno perante o Tribunal local, não sendo admitida, consoante a lei e jurisprudência do STJ, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1083826/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017).
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. A parte embargante demonstra descontentamento em relação a não aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. Nos termos do artigo 1.030, § 2o, do CPC/2015, não cabe agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça contra decisão que nega seguimento ao recurso especial com base no artigo 1.030, I, b, do mesmo diploma legal, cabendo ao próprio Tribunal recorrido, se provocado por agravo interno, decidir sobre a alegação de equívoco na aplicação do entendimento firmado em sede de recurso especial representativo da controvérsia. Na espécie, na data da publicação da decisão que não admitiu o recurso especial, já havia expressa previsão legal para o recurso cabível, artigo 1.030, I, b, do CPC/2015, afastando-se, por conseguinte, a dúvida objetiva e a fungibilidade recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1010292/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017) ___________ PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. INADMISSÃO COM BASE NO ART. 1.030, I, B, DO CPC/15. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Revela-se manifestamente inadmissível a interposição de Agravo em Recurso Especial para impugnar decisão mediante a qual o Recurso Especial teve seguimento negado (Art. 1.030, I, b, do CPC/15) porque o acórdão recorrido estaria em consonância com o entendimento fixado em recurso repetitivo, porquanto cabível agravo interno. III - É inviável a determinação de retorno dos autos ao tribunal de origem, para que o agravo em recurso especial interposto seja apreciado como agravo interno, porquanto na sistemática vigente deixou de existir dúvida objetiva acerca do recurso cabível. Precedentes da 3a e 6a turmas desta Corte. IV - O Agravante não apresenta, no recurso, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. V - Agravo Interno improvido.” (AgInt no AREsp 1050294/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 19/06/2017).
Assim, não cabe o agravo interno de que tratam os artigos 1.021 e 1.030, §2o, ambos do CPC do capítulo da decisão que inadmite o recurso com base em súmulas impeditivas.
Com efeito, a decisão recorrida se enquadra na hipótese prevista no artigo 1.042 do CPC, de modo que o único recurso cabível é o de Agravo ao STJ.
Impõe, ainda, registrar que, neste caso, não é autorizada a aplicação do princípio da fungibilidade, visto não se tratar de equívoco justificável ante a expressa previsão legal do recurso cabível em cada hipótese de negativa de seguimento dos recursos extraordinário e especial.
No mesmo sentido é a lição doutrinária de Daniel Amorim Assumpção Neves, in Novo CPC Comentado; 2 ed.-Salvador: Juspodivm,2017. p.1821,ao comentar o artigo 1.042 do CPC:
“ (...) Quem define o cabimento do agravo previsto no Art. 1.042 do Novo CPC são os §§ 1o e 2o do Art. 1.030 do mesmo diploma legal. A inadmissão prevista no inciso I do Art.. 1.030 do Novo CPC é recorrível por meio de agravo interno, enquanto a inadmissão nos demais casos, consagrada no inciso V do mesmo dispositivo, é recorrível por meio do agravo ora estudado. O Superior Tribunal de Justiça já tem precedente no sentido de afastar o princípio da fungibilidade caso haja troca no recurso cabível, entendendo que nesse caso a confusão deriva de erro grosseiro ( Inforrmativo 589/STJ, 3a Turma, AREsp 959.991-RS, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, por unanimidade, julgado em 16/8/52016, DJe 26/8/2016).
Ante o exposto, não conheço do agravo interno, por ser manifestamente inadmissível, e indefiro o pleito de renovação do efeito suspensivo, pois, nos termos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.029, § 5o, do CPC, a probabilidade do seu provimento configura um dos pressupostos imprescindíveis para o seu deferimento.
Cuiabá/MT, 07 de outubro de 2020
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Agravo Interno no Recurso Extraordinário interposto nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1001165-87.2020.8.11.0000
Agravantes: EDITORA TANTATINTA LTDA – EPP e ELAINE CANIATO ARANTES
Agravado: BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o desacerto da decisão atacada, o equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade (AR 2340 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 12/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 24-04-2018 PUBLIC 25-04-2018).
Agravo interno a que se nega provimento.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por EDITORA TANTATINTA LTDA – EPP e OUTRA. contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário (ID 508059702) pela sistemática de repercussão geral aplicando Tema 339/STF..
As Recorrentes alegam violação ao artigo 93, IX, da CF, sob a assertiva de obrigatoriedade das decisões.
Pretende o provimento do Agravo e reintera os pedidos realizados no Recurso Extraordinário
Requer a renovação do pedido de efeito suspensivo.
Recurso tempestivo (ID 53516993)
Sem contrarrazões (ID 556887955).
É o relatório. Decido.
Consoante se verifica na decisão impugnada (ID 508059702) esta Vice-Presidência negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base no entendimento sedimentado em repercussão geral identificado sob o Tema 339/STF.
Consigne-se que, nos termos do 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática de repercussão geral. Confira-se:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.
I – negar seguimento:(...)
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;
(...)
§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.
Por outro lado, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do decisum, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.
Nesse sentido:
“Agravo interno em ação rescisória. 2. Direito Processual Civil. 3. Ilegitimidade para a propositura da demanda. Declaração incidental de constitucionalidade em processo submetido à sistemática da repercussão geral. Não participação no feito de origem. Ausência de interesse jurídico. Reflexos meramente econômicos. 4. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Princípio da dialeticidade. Violação do §1o do art. 1.021 do CPC/2015. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. 7. Votação, acaso unânime. Multa de cinco por cento do valor atualizado da causa (§ 4o do art. 1.021 do CPC).
(AR 2340 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 12/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 24-04-2018 PUBLIC 25-04-2018)”.
“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, XV, E 39, § 4o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa,se unânime a votação. (ARE 1116020 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 10/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 20-09-2018 PUBLIC 21-09-2018)”.
Nesse contexto, na hipótese de agravo interno proposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que o recurso leading case utilizado como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.
Como acima citado, a decisão recorrida negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base no entendimento sedimentado em repercussão geral identificado sob o Tema 339, consoante se verifica do decisum, in verbis:
“(...).Sistemática de repercussão geral – Tema 339/STF – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que, no julgamento do recurso de apelação, a Câmara julgadora não analisou o conjunto probatório dos autos, ocorrendo a deficiência na sua fundamentação do acórdão, em relação a matéria da prescrição simples da execução. Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em relação à questão discutida no feito, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal. Isso porque, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (tema 339), o STF concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Confira-se a ementa do julgado: “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 ) . (g.n)
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 339), nego seguimento ao Recurso Extraordinário diante da sistemática de repercussão geral.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça”.
Diante desse quadro, houve violação ao princípio da dialeticidade, pois não foi evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência, mas apenas reiterado as razões do Recurso Extraordinário que impugna o julgamento do acórdão da apelação.
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno consequentemente, indefiro o pleito renovação de efeito suspensivo, pois, nos termos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.029, § 5o, do CPC, a probabilidade do seu provimento configura um dos pressupostos imprescindíveis para o seu deferimento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x